Tribunal: TJDFT
Processo: 0739792-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.
I – O acordo de não persecução penal (ANPP), inovação legislativa que tem por finalidade obstar a ação penal, deve retroagir para aplicação em casos de delitos praticados antes da vigência da Lei no 13.964/2019. Entretanto, apenas quando ainda não deflagrada a ação penal.
II – Deve ser mantida a condenação pelo crime de apropriação indébita se o conjunto probatório demonstra que o réu, no exercício de emprego ou profissão, com dolo evidente, apropriou-se de bem de propriedade de morador do seu local de trabalho.
III – Recurso conhecido e desprovido.